Tribunal: TJDFT
Processo: 0769475-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. MISERABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
2. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.
3. O recolhimento do preparo é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, operando-se a preclusão lógica.
4. O exercício da profissão de médico, a residência em local nobre da cidade e a ausência de comprovação de gastos acima de suas possibilidades, denota a inexistência da miserabilidade apta à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.